Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-30.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-30.2015.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAOLA HELENA PUBLIO DIAS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO

APELADO: ANDRE JORGE PUBLIO DIAS

Advogado(s)
:
SYLVIO GUIMARAES LOBO, LEANDRO ARAGAO DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE USUFRUTO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CLÁUSULA DE USUFRUTO VITALÍCIO EM ESCRITURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. FÉ PÚBLICA DA ESCRITURA. DISTINÇÃO ENTRE VALIDADE E EFICÁCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA. IRRELEVÂNCIA PARA VALIDADE INTER PARTES. BOA-FÉ OBJETIVA. EXERCÍCIO PROLONGADO DA POSSE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de cláusula de usufruto vitalício constante de escritura pública de compra e venda. A parte autora sustenta a existência de vício de consentimento, ausência de poderes específicos na procuração utilizada e falta de registro da cláusula na matrícula do imóvel. O apelado, nas contrarrazões, suscita preliminares de deserção e ausência de dialeticidade, requerendo a inadmissibilidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há deserção em razão da ausência de preparo recursal; (ii) estabelecer se a apelação afronta o princípio da dialeticidade por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (iii) determinar se é válida a cláusula de usufruto vitalício prevista em escritura pública não registrada, diante da alegação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à parte apelante, expressamente consignada na sentença recorrida, afasta a caracterização da deserção, nos termos do art. 98, §1º, IX, do CPC.

A apelação preenche o requisito da dialeticidade, pois enfrenta de forma clara e específica os fundamentos da sentença, reiterando os argumentos sobre nulidade da cláusula de usufruto e eventuais irregularidades na outorga da procuração.

A validade da cláusula de usufruto não depende do registro no Cartório de Registro de Imóveis para produzir efeitos entre as partes contratantes, sendo tal registro exigido apenas para eficácia perante terceiros, conforme art. 1.391 do CC e jurisprudência consolidada.

A alegação de vício de consentimento não encontra respaldo nos autos, pois não há indicação específica de qual vício previsto no art. 171 do CC teria ocorrido, tampouco demonstração probatória que infirmasse a presunção de veracidade da escritura pública lavrada com observância das formalidades legais.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre a parte que alega a nulidade, não havendo nos autos prova robusta e convincente capaz de desconstituir o negócio jurídico formalizado.

A escritura pública possui fé pública e faz prova plena dos fatos que declara (art. 215 do CC), sendo necessária prova em sentido contrário para afastar sua presunção de legitimidade, o que não ocorreu.

A longa convivência pacífica da apelante com a posse do imóvel pelos usufrutuários, por aproximadamente sete anos, sem qualquer oposição, evidencia a ausência de vício de vontade e reforça o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A constituição do usufruto em favor dos genitores, em imóvel adquirido com recursos destes, representa manifestação legítima da autonomia privada e da solidariedade familiar, não havendo fundamento para intervenção judicial invalidante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça afasta a deserção mesmo na ausência de preparo recursal.

O requisito da dialeticidade está satisfeito quando o recurso impugna, ainda que de forma reiterada, os fundamentos da sentença.

A ausência de registro da cláusula de usufruto não compromete sua validade entre as partes quando formalizada por escritura pública.

A alegação genérica de vício de consentimento, sem indicação específica de vício legal e sem prova robusta, não invalida o negócio jurídico.

A boa-fé objetiva impede a invalidação tardia de cláusula de usufruto aceita e não contestada por longo período.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 104, 108, 112, 113, 171, 215, 422, 1.391 e 1.394; CPC, arts. 85, §11; 93, IX; 98, §1º, IX; 373, I; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0023816-07.2021.8.16.0017, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 19ª Câmara Cível, j. 04.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000245-30.2015.8.05.0034,
em que figura, como apelante,
PAOLA HELENA PUBLIO DIAS,
e apelado,

ANDRÉ JORGE PUBLIO DIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2